Tribunal: TJES
Processo: 5001632-84.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001632-84.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIO UHLIG

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA. LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE NOVAS AMEAÇAS. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE REEDUCAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Hélio Uhling, contra sentença que manteve integralmente as medidas protetivas impostas com base na Lei 11.340/2006, em favor de Vanilda Uhlig e Carla Uhlig, consistentes na proibição de aproximação e contato com as ofendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em verificar se subsistem os requisitos legais que justificam a manutenção de todas as medidas protetivas impostas, à luz do tempo decorrido, da ausência de novas ameaças e da adesão do apelante a programa de reeducação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas de urgência com caráter preventivo, visando salvaguardar a integridade da mulher em situação de risco.
4. Constatada a ausência de novos episódios de violência ou ameaça e a efetiva participação do recorrente em programa de reeducação promovido pela Polícia Civil, impõe-se a análise sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A manutenção da medida de distanciamento físico de 500 metros inviabiliza o exercício da atividade laboral do apelante, revelando-se desnecessária diante do novo contexto fático.
6. Adequada a manutenção apenas da medida que proíbe o contato direto ou indireto com as vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para revogar a medida de distanciamento físico, mantendo-se apenas a proibição de contato com as vítimas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
HÉLIO UHLING
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença originária, cujo conteúdo teve o condão de manter medidas protetivas deferidas em favor de
VANILDA ULIG e CARLA ULIG
,
nos termos da
Lei 11.340/06.

Também como dito, o apelante sustenta, em síntese, que as medidas não devem subsistir, em razão de lapso temporal decorrido; não comprovação de outros atos de violência; pelo fato de que as medidas prejudicam a sua atividade laboral.

Pois bem.

Consta que os autos são oriundos de representação formulada pelas vítimas
VANILDA ULIG e CARLA ULIG,
objetivando a implementação de medidas protetivas
de urgência em face de seu irmão,
HELIO ULIG
, em razão de ameaças veementes de morte, destacando-se que o ora apelante externou que iria prejudicá-las de alguma forma, que não tem medo de morrer ou de ser preso.

Foram, então, fixadas em abril de 2024, e posteriormente mantidas, as seguintes medidas protetivas:

1.
Proibição de aproximar-se das vítimas VANILDA ULIG, CARLA ULIG, fixando-lhe como limite a distância de 500 (QUINHENTOS) metros e;

2.
Proibição de ter qualquer contato com as ofendidas, pessoal ou por qualquer meio de comunicação, bem como frequentar os lugares onde esteja, a fim de preservar a integridade física e psicológica desta.

Logo após, fora flexibilizado o cumprimento das medidas, retirando-se o afastamento relativo ao item 1, com a anuência de uma das representantes, para assegurar que o apelante exerça a sua atividade laboral.

Ao final, na sentença, todas as medidas forma mantidas.

Como sabemos, a Lei Maria da Penha, ao dispor sobre as medidas protetivas, visa justamente à proteção imediata da mulher, parte mais frágil da relação familiar, possuindo esse caráter preventivo para evitar que fique desamparada e suscetível aos mais diversos tipos de agressão.

In casu, desde a imposição das medidas não fora relatado atos de novas de agressões ou ameaças, sendo certo que o ora apelante buscou apoio profissional para fins de reeducação pessoal, sendo devidamente certificado pela Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, que HÉLIO UHLIG, parte nos presentes autos, referente à “Lei Maria da Penha”, participou do 2º ciclo do Projeto “Homem que é Homem...”, no período de 08/05/2024 a 26/06/2024, e obteve 08 (oito) presenças. O projeto é composto por 08 (oito) encontros em grupos.

Assim, o panorama retratado nos autos revela a necessidade de que a proporcionalidade e a razoabilidade subsistam, a fim de que se possa garantir que o apelante exerça ao menos a sua atividade laboral.

Medida protetivas previstas na Lei n.º 11.340 /06 são de natureza excepcional, de caráter administrativo-penal, exigindo, para sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano, inocorrentes, in casu, ao menos quanto ao afastamento corporal de distância de 500 metros, que impede que o apelante exerça suas atividades.

Despiciendas outras considerações,

CONHEÇO DO RECURSO e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, DETERMINANDO QUE SUBSISTA APENAS A MEDIDA PROTETIVA FIXADA NO ITEM 2 DA DECISÃO ORIGINÁRIA
.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o Eminente Relator.

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator.